Tribunal: TJBA
Processo: 8041820-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041820-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO DIAS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CARLO VICTOR COSTA DA CRUZ

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE IRARÁ

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (
ART. 121, § 2º, IV, DO CP
).

POSTULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.
GRATUIDADE DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS CONFERIDA POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
. NÃO ACOLHIMENTO.
ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. TESTEMUNHAS QUE RELATAM TER SOFRIDO AMEAÇAS DOS EXECUTORES DO CRIME. PACIENTE
QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ QUASE 05 (CINCO MESES).
garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal QUE SE FAZ NECESSÁRIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
CARLO VICTOR COSTA DA CRUZ
, Advogado, em favor de
BRUNO DIAS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da
Vara Criminal de
Irará
/BA, Dra.
Gabriela Santana Nunes Vosqui.

2.
Consta nos autos que fora decretada a prisão preventiva do Paciente
p
or, supostamente, ter
cometido
o
crime tipificado
no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado
)
.

3.
Inicialmente, cumpre pontuar que não merece conhecimento o pedido relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, vez que o art. 5°, inciso LXXVII, da Constituição Federal, estabelece que o Habeas Corpus constitui uma ação de impugnação gratuita, que pode ser impetrado por qualquer pessoa, sempre que alguém sofrer, ou se ver ameaçado, em sua liberdade de locomoção.

4.
Emerge dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Paciente (BRUNO DIAS DE JESUS), bem como de FILIPE FERREIRA DOS SANTOS e ROGÉRIO DO CARMO DE JESUS, sob suspeita de autoria do delito tipificado no art. 121, §$2°, inciso IV, do Código Penal, fato ocorrido no dia 09 de março de 2025, por volta das 21h45min, na Fazenda Gameleira, Centro, no Município de Ouriçangas/BA.

5.Extrai-se que, na ocasião, agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, os suspeitos teriam comparecido à residência da vítima e ceifado a vida de José de Jesus Silva, mediante disparos de arma de fogo, supostamente em razão de desentendimentos anteriores entre os autores e o ofendido, evadindo-se do local logo em seguida.

6.
Chama a atenção a dinâmica dos fatos imputados ao Paciente que, em tese, agindo com
animus necandi
e em concurso de pessoas, teria ceifado a vida da vítima, atingindo-a com disparos de arma de fogo, subtraindo-lhe, portanto, qualquer chance de defesa, por motivação aparentemente pueril.

7.
Não obstante, consoante referido no ato constritor, colhe-se dos autos que as testemunhas relataram ter sofrido ameaças por parte dos executores do crime, caso fossem denunciados à Autoridade Policial.

8.
Conquanto
não se admita, em sede de habeas corpus, qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório,
t
odo esse proceder, sem sombra de dúvidas, revela a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do Paciente, sobretudo
em se considerando o
modus operandi
empregado.

9.
S
obressai, ainda,
que o mandado de prisão em desfavor do Paciente foi expedido em 31/02/2025, encontrando-se pendente de cumprimento até a presente data.

10.
Logo se vê que o increpado permanece foragido há quase 05 (cinco) meses, em manifesta intenção de
comprometer o andamento da instrução criminal e esquivar-se de uma futura aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade da custódia cautelar
.

11. Portanto, não prospera a tese de violação de direitos e garantias fundamentais, haja vista que a oitiva do Paciente nos autos do inquérito policial decorre da sua própria atitude evasiva, sendo este, inclusive, mais uma razão para manutenção do édito constritor, como forma de viabilizar tal ato e, por conseguinte, a elucidação dos fatos sob investigação.

12.No que tangencia a alegação de
ausência de contemporaneidade da medida, mister acrescentar que deve-se ter por referência tão somente os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, e não apenas a cronologia dos fatos, sendo, portanto, irrelevante o lapso temporal transcorrido desde o registro da conduta supostamente criminosa, quando demonstrada a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

13.
Demais disso, inexiste violação ao princípio da contemporaneidade quando o Paciente se encontra foragido. Pelo contrário, além de reforçar a necessidade de segregação, tal conduta evidencia a ineficácia de outras medidas para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

14.
Necessário discernir ainda que as assertivas que contestam os fatos, negando o envolvimento do Paciente
demandam aprofundado exame de provas, que não se compatibiliza com a via estreita do
mandamus
.

15.
Ainda assim, examinando-se a decisão acostada ao id 86801458, que rejeitou o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa do Paciente, a douta Juíza de piso discorreu que
“(...) d
e acordo com os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, as testemunhas reconheceram o requerente como o autor do disparo de arma de fogo que vitimou José de Jesus Silva. Há de ser pontuado que o reconhecimento não foi meramente fotográfico, especialmente porque a testemunha José Diogo da Silva, em seu termo de declarações de ID. 490420640 - Pág. 3/4, declarou que Bruno convivia com sua neta Géssica dos Santos Silva, sendo, portanto, pessoa conhecida da família.”

16.
A ilustre Procuradoria de Justiça opinou, através do Parecer de id 87434487, subscrito pela Dra.
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete
,
pelo conhecimento e denegação da Ordem.

17.
Não conhecimento do pedido de gratuidade judiciária;

18.
Conhecimento e denegação do pedido de soltura.

19. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8041820-71.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CARLO VICTOR COSTA DA CRUZ
, Advogado, em favor de
BRUNO DIAS DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de
Irará
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer PARCIALMENTE
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10